Tribunal: TJBA
Processo: 8156600-21.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156600-21.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIANA TEIXEIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA DIGITAL. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais ajuizados em face de instituição financeira. A autora alegou nunca ter contratado cartão de crédito vinculado ao contrato nº 00000000000127587878, cujo débito ensejou inscrição restritiva em cadastro de inadimplentes. O banco sustentou a regularidade da contratação realizada por aplicativo móvel, juntando telas sistêmicas, registros de utilização e fotografia enviada no ato do cadastro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a contratação eletrônica do cartão de crédito; (ii) estabelecer se a inscrição da autora em cadastro restritivo, diante da ausência de prova válida da contratação, configura dano moral indenizável e se é aplicável a Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação diante da negativa de vínculo contratual pela consumidora.

4. A contratação eletrônica exige prova robusta apta a assegurar a integridade, autenticidade e irretratabilidade da operação digital, não bastando a mera apresentação de telas sistêmicas e fotografia (“selfie”).

5. A ausência de elementos técnicos essenciais, como endereço IP, geolocalização do dispositivo, registros consistentes de logs e comprovação de autenticação multifator (OTP/MFA), impede a confirmação segura da anuência consciente da consumidora.

6. A utilização indevida de dados pessoais por terceiros configura fortuito interno inerente à atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

7. As provas unilaterais produzidas pelo banco não afastam a alegação de fraude nem demonstram a efetiva contratação do cartão de crédito, tornando inexigível o débito objeto da demanda.

8. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando a inscrição impugnada constitui a primeira anotação restritiva existente em nome da consumidora, sendo irrelevantes inscrições posteriores.

9. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, por atingir diretamente a honra objetiva e a credibilidade financeira da consumidora, dispensando prova específica do prejuízo.

10. A indenização fixada em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO.

11. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14. CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385. STJ, Súmula 479. STJ, Súmula 362. TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8048180-19.2025.8.05.0001, Rel. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, Terceira Câmara Cível, DJEN 27.03.2026. TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8106975-86.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, DJEN 19.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8156600-21.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
MARIANA TEIXEIRA NASCIMENTO
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora